Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722577-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 256 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES APELADO: FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS Decisão APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. A questão principal expressamente decidida em ação anterior delimita o alcance da coisa julgada. Entretanto, quando os pedidos são distintos, não se reproduz a ação anteriormente ajuizada, o que obsta o reconhecimento da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 46079373): sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada (CPC, art. 485, VI). 2. Sucumbência: Custas processuais pelo autor. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante/autor: Condomínio da Chácara 256 da Colônia Agrícola Vicente Pires. 4. Apelada/ré: Fabiana Rodrigues dos Santos. 5. Ação proposta: ação de cobrança. Pedido (após emenda à inicial): pagamento de R$ 1.065,12 a título de despesas condominiais. Causa de pedir: inadimplemento das taxas condominiais referentes aos meses 10/3/2021, 10/7/2021 a 10/9/2021 e 10/12/2021. Valor da causa: R$ 2.625,12 (emenda à inicial, ID no 46079371). 6. Razões de apelação (ID no 46079376): Legalidade da cobrança de despesas condominiais referentes à taxa ordinária, extraordinária e de fundo de reserva em aberto; ausência de coisa julgada por se tratar de pedido diverso, que contempla nova inadimplência. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos para prosseguimento da ação. 8. Preparo recolhido (ID no 46079377 e ID no 46079378). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC. 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: uma ação é idêntica à outra se possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (CPC, 337, § 1o e § 2o); 15. Provas juntadas na inicial: (a) ata de assembleia do condomínio que fixou a taxa ordinária (ID no 46077658); (b) cálculo da inadimplência (ID no 46079372); (c) ata de eleição do síndico (ID no 46079360); (d) cessão de direitos e obrigações (ID no 46079361); (e) ato constitutivo do condomínio (ID no 46079362); (f) histórico de cobrança (ID no 46079363) e (g) histórico de notificação (ID no 46079364). 16. Discussão: extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão da possível existência de coisa julgada no proc. no 0713764-82.2020.8.07.0020 (data do trânsito em julgado: 17/12/2021), que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante por entender que a apelada não era detentora de direitos aquisitivos da unidade 16B, vinculada ao débito. 17. O apelante foi intimado para prestar esclarecimentos sobre a coisa julgada, nos seguintes termos: “Em consulta ao PJE, em 10/01/2023, foi identificado o processo de no 0713764-82.2020.8.07.0020, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras pelo cumprimento de sentença, que os polos ativo e passivo guardam relação de identidade com os do presente processo. Aquele feito foi julgado IMPROCEDENTE, em decorrência da comprovação nos autos que a parte requerida não é detentora dos direitos aquisitivos da unidade vinculada ao débito, restando afastar a responsabilidade da ré para responder pelas despesas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o referido bem (inciso I do art. 1.336 do CC). Há COISA JULGADA, pois as parcelas referentes ao período de 10/02/2018 a 10/12/2019 foram declaradas IMPROCEDENTES no processo de no 0713764-82.2020.8.07.0020 e devem ser decotadas da planilha de débito. Ademais, é oportuno dizer que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485 inc. VI). Da leitura dos autos, observa-se que a parte autora inseriu na planilha de ID 145736809 honorários advocatícios, o que deve ser decotado. Ademais, a parte autora não anexou a ata de assembleia na qual foi constituída a taxa de fundo de reserva. INTIME-SE a parte autora a prestar esclarecimentos sobre a COISA JULGADA no processo de no 0713764-82.2020.8.07.0020, anexar a ata de assembleia na qual foi constituída a taxa de fundo de reserva, decotar os honorários da planilha de débito, retificar o valor da causa e juntar as custas complementares. DISPOSITIVO Venha a emenda no prazo de 15 (quinze) dias, mediante esclarecimento sobre a COISA JULGADA no processo de no 0713764-82.2020.8.07.0020, anexo da ata de assembleia na qual foi constituída a taxa de fundo de reserva, decote dos honorários da planilha de débito, retificação do valor da causa e juntada das custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial.” 18. Ao emendar à inicial (ID no 46079371) o apelante retificou o montante das despesas condominiais cobradas, excluiu as cotas não pagas entre 10/2/2018 e 10/12/2019 e manteve a cobrança referente aos meses de março, julho a setembro de 2021 e dezembro de 2022. Também apresentou planilha corrigida dos débitos existentes, sem o decote dos honorários advocatícios de 20% (ID no 46079372). 19. Sobreveio a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com o entendimento de que as taxas de condomínio cobradas no proc. no 0713764-82.2020.8.07.0020 não poderiam ser alvo de nova discussão, mesmo com a comprovação da titularidade de direitos e obrigações da apelada sobre a unidade 16B. 20. Contudo, não há identidade entre as duas ações, pois apesar de apresentarem as mesmas partes e mesma causa de pedir, o pedido foi retificado após a emenda à inicial e abrange a cobrança de taxa condominial em período diverso do processo anteriormente julgado. Logo, não há coisa julgada (CPC, art. 337, § 1o e § 2o). Precedente: Ac no 1116643. 21. A sentença deve ser cassada, com a ressalva de que a planilha de débitos apresentada com a emenda à inicial não excluiu do montante devido os honorários advocatícios, também contabilizados no valor da causa. 22. Informações complementares: ação proposta em 19/12/2022. Valor da causa: R$ 2.625,12. Sentença proferida em 14/2/2023. Sem honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 24. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO